Tribunal: TCU
Processo: 009.757/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação direcionada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para notificação de ex-gestores da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá a fim de que prestem contas dos recursos federais recebidos por meio de Termos de Compromisso (determinação contida no item 9.2 do Acórdão 834/2022-TCU-Plenário, processo TC 017.164/2020-6)

Inteiro teor:
Acórdão 2545/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 834/2022-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Governo do Estado do Amapá; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 017.164/2020-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 009.757/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.